Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-46.2024.8.14.0042
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800232-46.2024.8.14.0042

RECORRENTE: TIAGO DA SILVA REBELO, BENEDITO NORONHA REBELO FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE LINGUAGEM E INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou os recorrentes pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, determinando o julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa requer a reforma da decisão, alegando excesso de linguagem, insuficiência de indícios de autoria e fragilidade da prova. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e da emboscada. O Ministério Público pugna pelo improvimento. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a r. decisão incorreu em excesso de linguagem ou se carece de suporte probatório mínimo quanto à autoria; (ii) saber se as qualificadoras devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP. A r. decisão apresenta fundamentação suficiente, sem aprofundamento indevido, e descreve os elementos probatórios mínimos, como o boletim de ocorrência, laudo cadavérico e testemunhos. Não se observa excesso de linguagem, pois o d. Juízo limitou-se à análise sumária exigida.

4.

Os testemunhos colhidos em juízo indicam a possível participação dos recorrentes no fato, de modo suficiente para a remessa ao Tribunal do Júri. A controvérsia sobre a dinâmica dos fatos deve ser apreciada pelos jurados, nos termos dos arts. 5º, XXXVIII, da Constituição, e 413 do CPP.

5.

As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre. O princípio in dubio pro societate rege esta fase, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Conselho de Sentença. A jurisprudência do STJ orienta que o afastamento das qualificadoras somente é possível quando totalmente dissociadas do acervo probatório. Sobre o tema: STJ, HC 406.869/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/09/2017; STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/09/2020.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 610; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 406.869/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/09/2017; STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

BENEDITO NORONHA REBELO FILHO e TIAGO DA SILVA REBELO, inconformados com a decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, interpõem o presente recurso em sentido estrito.

Pretendem os recorrentes a reforma da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, insuficiência de indícios de autoria e fragilidade de provas. Subsidiariamente, pugnam pela exclusão das qualificadoras do motivo fútil e emboscada, por serem manifestamente improcedentes.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

23016232.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

Não merece acolhida a alegação de excesso de linguagem,
insuficiência de indícios de autoria e fragilidade de provas, senão vejamos.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo a quo apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade delitiva se comprova diante boletim de ocorrência policial, laudo cadavérico de id-116009065, fotografias da vítima após o crime e depoimentos testemunhais. Os indícios de autoria se constatam diante das declarações das testemunhas em juízo, como a seguir:

A testemunha ABRAÃO MARQUES MOURÃO BAÍA, filho de VANILDO, informou:
“que estava em uma festividade com VANILDO; que VANILDO e TIAGO já tinham rixa pretérita; que brigaram alguns dias antes do fato, mas que não sabe o motivo; que no dia do fato, TIAGO se dirigiu até VANILDO e começou a agredi-lo e travaram uma luta corporal; que EDIMAR tirou TIAGO da festa e levou-o embora; que na primeira discussão, BENEDITO não estava no local; que depois BENEDITO e TIAGO voltaram; que BENEDITO atacou VANILDO com pranchadas de terçado; que VANILDO não percebeu que TIAGO estava chegando; que TIAGO efetuou um tiro no peito de VANILDO; que VANILDO não estava armado”.

A testemunha DEUSALINA ALCÂNTARA DA SILVA, esposa de TIAGO, informou: “que foi embora para a sua residência e TIAGO ficou lá na festividade; que não presenciou o fato; que já estavam indo embora, momento em que resolveu contar para TIAGO que VANILDO passou a mão em seu corpo, na região dos seios e na parte detrás’; que nesse momento tinha ido ao banheiro; que TIAGO não quis mais ir embora quando soube disso; que foi embora e TIAGO ficou no local; que VANILDO sabia que era esposa de TIAGO; que TIAGO estava um pouco ‘bêbado’; que depois de um tempo, TIAGO foi para casa e ficou na residência; que quando TIAGO chegou na residência, disse que teria feito uma besteira”.

Quanto à pretensão de exclusão das qualificadoras, não merece acolhida. N
a decisão de pronúncia somente é possível o decote das qualificadoras quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático probatório dos autos, o que não é o caso dos autos, devendo, portanto, a exclusão ou não, ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Diante de tais considerações,
ressalto que na decisão de pronúncia
basta a probabilidade da procedência do pedido, devendo a autoridade judicial se convencer da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para submeter os réus ao Tribunal do Júri, em casos de crimes dolosos contra a vida.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“
(...). III -
Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. IV - Por vigorar nesta fase o princípio
in dubio pro societate
, somente é autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso seja estreme de dúvidas a sua não configuração. Ou seja, não havendo certeza, a questão - referente à incidência ou não da qualificadora - deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
V - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao apreciar a presença da qualificadora, com base na análise das provas coligidas durante a instrução criminal, concluiu, de maneira específica e fundamentada nos elementos de convicção acostados aos autos, pela necessidade de preservação da qualificadora do motivo torpe, já que houve prova suficiente para mantê-la na pronúncia. (...).

Habeas corpus não conhecido.” (HC 406.869/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 11/10/2017) (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 11/12/2025